Tribunal: STJ
Processo: 1007911-34.2023.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849018 - MT (2025
/0031888-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLEYTON SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE RUFINO LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
/STJ. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
APONTAMENTO
DE
ELEMENTOS CONCRETOS. DILIGÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do
enunciado de Súmula n. 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pela legislação processual e pela
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA49490801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 72c73563-a130-4f53-a630-36a074fc7e24

4. "Incide a Súmula 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso quando há deficiência na fundamentação, seja pela falta de indicação
dos dispositivos legais violados, seja pela ausência de cotejo analítico entre as
situações fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas" (AgRg no AREsp
2697630 / BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
4/12/2024
9/12/2024
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que houve fundadas
suspeitas para o ingresso em domicílio, ante a denúncia anônima específica,
seguida da confirmação de que, nas sacolas que os réus jogaram no telhado
do vizinho, apanhadas com autorização de ingresso deste, havia considerável
quantidade de drogas, além de os policiais terem visto que um dos réus, ao
correr, deixou cair papelotes contendo maconha.
6. Logo, a busca domiciliar "não se traduz em constrangimento ilegal,
mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas
autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
30/9/2022
)" (AgRg no HC 834794 / TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
, DJe
).
15/8/2023
22/8/2023
Incidência, no caso, da Súmula 83
/STJ.
7. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demanda
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 72c73563-a130-4f53-a630-36a074fc7e24

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849018 - MT (2025
/0031888-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLEYTON SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE RUFINO LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
/STJ. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
APONTAMENTO
DE
ELEMENTOS CONCRETOS. DILIGÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do
enunciado de Súmula n. 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pela legislação processual e pela
jurisprudência do STJ.
4. "Incide a Súmula 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso quando há deficiência na fundamentação, seja pela falta de indicação
dos dispositivos legais violados, seja pela ausência de cotejo analítico entre as
situações fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas" (AgRg no AREsp
2697630 / BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
4/12/2024
9/12/2024
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que houve fundadas
suspeitas para o ingresso em domicílio, ante a denúncia anônima específica,
seguida da confirmação de que, nas sacolas que os réus jogaram no telhado
do vizinho, apanhadas com autorização de ingresso deste, havia considerável
quantidade de drogas, além de os policiais terem visto que um dos réus, ao
correr, deixou cair papelotes contendo maconha.
6. Logo, a busca domiciliar "não se traduz em constrangimento ilegal,
mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas
autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
30/9/2022
)" (AgRg no HC 834794 / TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
, DJe
).
15/8/2023
22/8/2023
Incidência, no caso, da Súmula 83
/STJ.
7. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demanda
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência deste Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da incidência do enunciado de Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 627-628).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em decorrência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 637-640).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 627-
628):

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade
recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial."
Como se observa, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental,
em razão do óbice previsto na Súmula 182/STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Conforme constou na decisão agravada (e-STJ fls. 627-628), o recurso
especial foi inadmitido pelos óbices previstos nas Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF (e-
STJ fls. 589-597), contudo, nas razões do agravo em recurso especial, a parte limitou-se
a alegar que "apresentou fundamentação jurídica adequada a combater os argumentos
utilizados pelo Acórdão recorrido, tendo o recurso contemplado as razões jurídicas que
geraram a necessidade da reforma da decisão, não havendo falar-se, portanto, em
" (e-STJ fl. 610).
fundamentação deficiente a ensejar a invocação da Súmula 284-STF
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

Como cediço, "Incide a Súmula 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso quando há deficiência na fundamentação, seja pela falta de indicação dos
dispositivos legais violados, seja pela ausência de cotejo analítico entre as situações
" (AgRg no AREsp 2697630 / BA, de relatora
fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
4/12/2024
9/12/2024
De outro lado, incide a Súmula 83 do STJ, tendo em vista que a jurisprudência
do STJ converge no sentido da decisão do Tribunal de origem, senão confiram-se as
razões de decidir contidas no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 499-501):

"No caso, a polícia militar narrou que receberam uma denúncia anônima dizendo que na
residência dos acusados era ponto de venda de drogas, que ambos utilizavam tornozeleira
eletrônica e ainda, diariamente, colocavam medo na vizinhança informando que eram
membros da facção Comando Vermelho – CV.
Logo, a guarnição se deslocou para o endereço supracitado, e ao momento que chegaram
ao local, foi possível verificar que havia um carro preto parado na frente da casa e um
sujeito saindo com uma sacola em mãos e, que ao avistar a viatura, correu para os fundos da
residência e gritando ao outro comparsa que a polícia estava no local e ambos arremessaram
duas sacolas em cima do telhado do vizinho.
Em ato contínuo, os policiais abordaram os acusados, inclusive, o casal que estava
parado no veículo preto na frente da residência.
Não obstante, quando réu Felipe foi correr, deixou cair alguns papelotes que estava
dentro da sacola, constatando em se tratar de substância análoga à cannabis sativa
(maconha).
Diante do flagrante, os policiais pediram permissão aos vizinhos para que pudessem
subir ao telhado para checagem das sacolas que foram arremessadas pelos suspeitos, o qual
foi autorizado a entrada dos mesmos.
Ao momento que os Militares pegaram as duas sacolas, localizaram “106 (cento e seis)
porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) pedaços de substância análoga a
maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01
(uma) balança de precisão e sacos zip lock para embalagem”.
Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, uma vez que os
vizinhos franquearam a entrada da guarnição na residência a fim de proceder à procura das
sacolas, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria entorpecentes, no telhado da
residência, em conjunto com a denúncia anônima recebida e a droga que caiu da sacola de
um dos suspeitos ao correr, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.
A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que
objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o
direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.
Logo, o estado de flagrância dos apelantes, evidenciado pela fundada suspeita de que
possuiria, no interior da residência, entorpecentes, é fator que possibilitou o imediato
ingresso dos policiais.
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser
medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser
justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas
anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.
Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para
se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos
concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.
Nesse sentido:
“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso
irregular de policiais militares na residência do apelante, pois, além da
situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes
de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a
comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo
fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda
substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há
que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-
44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes;
Julg.
;DJEMG
)
31/03/2022
08/04/2022
“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de
flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas
razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel.
Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento.
Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao
ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada
das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3
acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridaderelativajá sopesada
na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada.
Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; A Cr 1500734-
24.2020.8.26.0567;
Ac.
14647290;
Sorocaba;
Oitava
Câmara
de
DireitoCriminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg.
;DJESP
20/05/2021
;Pág. 2450)
25/05/2021
Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela
ilegalidade da busca domiciliar e, assim, a rejeito." (destaques acrescidos)

Como se observa do trecho acima transcrito, a busca domiciliar decorreu de
fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante de crime de tráfico, tendo em vista (i) a
denúncia anônima especificada, em que foi apontada a casa dos recorrentes e o fato de
que ambos usavam tornozeleiras eletrônicas; (ii) os policiais terem visualizado que
Felipe, ao correr, deixou cair papelotes contendo maconha; (iii) o vizinho da casa onde
os recorrentes jogaram duas sacolas sobre o telhado ter permitido o ingresso dos policiais
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

militares para que procedessem à busca das sacolas, nas quais foram encontrados 106
porções de substância análoga à maconha, 5 pedaços de substância análoga à maconha, 1
tablete de substância análoga à maconha, 1 rolo de papel filme, 1 balança de precisão e
sacos zip lock para embalagem.
Logo, tal qual entendeu o Tribunal de origem, o contexto fático prévio
objetivamente autorizava supor a ocorrência de prática do delito de tráfico no interior da
residência.
A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos de ambas as
Turmas criminais desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.
11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DE
CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
(AgRg no HC n. 819.903/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023
2. Na hipótese, o ingresso em domicílio está fundado em 'denúncia anônima
especificada' seguida da confirmação detalhada das características descritas da residência da
suspeita. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca
domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo
conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem.
3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do
acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade
investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
27/9/2022
30/9/2022
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 834794 / TO, Relator Ministro Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma,
, DJe
)
15/08/2023
22/08/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA
DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
AUTORIZAÇÃO
DE
INGRESSO.
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
- "Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da
excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento
investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e
sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção
da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/3/2023
31/3/2023
- O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
- In casu, a Corte local, soberana na delimitação do quadro fático-probatório, firmou que
houve autorização para o ingresso dos policiais na residência do agravante. Para se concluir,
eventualmente, que a dinâmica dos fatos foi distinta da narrada na origem, impõe-se
aguardar a instrução criminal, onde será possível à defesa produzir provas no sentido de que
não fora autorizada a entrada dos policiais no domicílio do agravante.
- Na hipótese, o ingresso em domicílio está fundado em 'denúncia anônima especificada'
seguida da confirmação detalhada das características descritas da residência do suspeito.
Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca
domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo
conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem, especialmente, em
.
face do consentimento do morador
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 819903 / GO, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
13/06/2023
16/06/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA JÁ ANALISADO EM APELAÇÃO.
RENOVAÇÃO DA TESE EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Revela-se manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente,
uma vez que os policiais receberam uma denúncia anônima especificada, indicando as
pessoas, suas características e vestimentas, contexto que revela dados concretos, objetivos e
idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício
.
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
- Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados
que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de
modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se
verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023
2. A Corte local considerou que a autoria e a materialidade estariam devidamente
comprovadas, com base no acervo probatório, já analisado por ocasião do julgamento do
recurso de apelação, não havendo nenhum elemento novo que autorizasse a revaloração do
conjunto probatório em revisão criminal. Nesse contexto, reafirmo que não se mostra
possível igualmente o revolvimento dos fatos e das provas em habeas corpus, uma vez que
se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 930096 / SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
)
03/12/2024

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DETALHES ESPECÍFICOS
SOBRE O SUSPEITO E SUAS VESTIMENTAS. POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR
JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Busca-se a declaração de nulidade por irregularidades em buscas
pessoal e domiciliar realizadas pela polícia. A polícia, após denúncia anônima especificada,
encontrou drogas e dinheiro com o suspeito, que autorizou a entrada em sua residência,
onde mais entorpecentes foram apreendidos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas
obtidas em busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, em contexto de flagrante
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir 3. O tráfico de drogas é crime permanente, justificando a busca
sem mandado.
4. A denúncia anônima foi corroborada por elementos concretos, detalhes específicos
sobre o suspeito e suas vestimentas, justificando a ação policial.
5. A autorização do suspeito para entrada em sua residência foi confirmada em juízo e os
depoimentos dos policiais foram considerados coerentes e suficientes para embasar a
condenação.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC 933997 / AM, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
12/11/2024
19/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244
do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024
2. No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois,
ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos,
configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em
patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco,
trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo
que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e
.
o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas
3. "De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca
pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a
confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa" (AgRg no HC n. 848.928/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
.
de
)
19/12/2023
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 184395 / MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
21/05/2024
24/05/2024

Por fim, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana
na análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49579801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:30
Código de Controle do Documento: ec567622-5ab8-4c5a-926c-bbc4c28c9840

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0031888-0
AREsp 2.849.018 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10061697120238110042 10079113420238110042
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEYTON SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE RUFINO LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEYTON SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: FELIPE RUFINO LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551917404734@
2025/0031888-0 - AREsp 2849018 Petição : 2025/0019353-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:11:52
Código de Controle do Documento: 255D3A8E-2E8E-4FF8-89CF-8CBFFE88956F